Tribunal: STF
Processo: Rcl 82140
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Calçados Itambé Eireli em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    A presente reclamação foi ajuizada pela parte agravante em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de Itapetinga. 



    Na reclamação, sustenta-se, em suma, que o Juízo reclamado, ao homologar os cálculos para a execução, teria afastado a limitação “da condenação aos valores inicialmente atribuídos, invocando a interpretação teleológica do art. 840, §1º, da CLT, com base na IN nº 41/2018 do TST, entendendo que os valores seriam ‘meramente estimativos’”, permitindo que “a condenação superasse o valor expressamente atribuído ao pedido, sem que houvesse qualquer controle de constitucionalidade formal do dispositivo celetista — violando, assim, a cláusula de reserva de plenário”, ofendendo, assim, a Súmula Vinculante 10 (eDOC 1).



    Em 30.7.2025, neguei seguimento à reclamação assentando, em suma, que “não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade de dispositivo legal em face da Constituição Federal, tampouco pronunciamento no sentido de se afastar a aplicação do artigo 840, §1º, da CLT em razão de sua incompatibilidade com o texto constitucional. Desse modo, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal” (eDOC 9, p. 5).



    Mediante o presente recurso, a parte agravante insiste em argumentar que, mesmo sem mencionar expressamente a Constituição, a norma do art. 840, §1º, da CLT “foi implicitamente desconsiderada, por ser julgada inaplicável ao caso. Essa situação é justamente o que a Súmula Vinculante 10 busca evitar” (eDOC 13, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.



    Conforme relatado, a presente reclamação aponta como ato reclamado decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de Itapetinga, e busca a viabilidade da ação por suposta ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10.



    Ora, é pacifico no âmbito desta Corte o entendimento segundo o qual a cláusula de reserva de plenário, constante do art. 97 da Constituição Federal, não é dirigida a juízo de primeiro grau, mas aos Tribunais. Confira-se o teor da norma Constituição Federal referida:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”



    A Súmula Vinculante 10, por sua vez, possui o seguinte enunciado:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sendo assim, a indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não é capaz de viabilizar a presente reclamação, dada a ausência de sujeição da autoridade reclamada, no execício do Juízo de primeiro grau, à cláusula de reserva de plenário.



    Eis o que lecionado pelo Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar a Reclamação 57125, da qual foi relator, a versar questão análoga:



    “Observa-se que a referida súmula vinculante tem sua aplicação direcionada aos casos em que órgão fracionário de Tribunal, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma jurídica, afasta sua aplicação, no todo ou em parte, sem a devida observância da denominada “cláusula de reserva de plenário” (art. 97 da CF de 1988).



    Com efeito, aplica-se a regra da reserva de plenário aos tribunais que, ao declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, somente estão autorizados a fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial. Nesse sentido, os seguintes precedentes: RE 482.090, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 13.3.2009; AI-AgR 577.771, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2008; e RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1999. 



    Nesses termos, referido dispositivo não se aplica a julgamento de competência não colegiada, como ocorre no presente caso, em que o ato reclamado se trata de decisão monocrática proferida por órgão singular de primeira instância.” (Rcl 57125, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.12.2022).



    Sendo assim, constata-se a inadequação do paradigma invocado, dada a ausência de identidade material entre a questão versada na reclamação e aquela objeto da Súmula Vinculante invocada. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE 10 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL REALIZADO POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE INDEPENDE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL AO QUAL ESTEJA VINCULADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal ao qual o magistrado está vinculado. II – Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 32897 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 30-03-2020 PUBLIC 31-03-2020; grifei)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, “a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que “o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo”, havendo, nesses casos “desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 52631 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022; grifei)



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. PENHORA DE CONTA SALÁRIO PARA ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. DECISÃO DE JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Decisão de primeiro grau reclamada que penhorou conta salário para satisfação de dívida trabalhista. II. Questão em discussão 2. Verificar a alegada ofensa à Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 4. A indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois o verbete é inaplicável a decisão de juízo singular, em primeira instância. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 73935 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025; grifei)



    Por todo o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 30.7.2025 (eDOC 9) e, em nova apreciação da reclamação, a ela nego seguimento pelos fundamentos ora apresentados. Prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, já que deixou de formular pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado, qual seja, Caroline Estefani Martins da Silva, para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, c/c art. 319, II, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente